Tribunal: TJES
Processo: 0011194-42.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011194-42.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. D. S. D. e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO. OMISSÃO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Welder Mendes Diniz e outros contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de suposta falha no atendimento médico prestado ao primeiro apelante, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, por omissão no diagnóstico e encaminhamento adequado para tratamento de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), resultando em agravamento do quadro clínico e sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro médico na condução do atendimento prestado ao primeiro recorrente na UPA de Guarapari; (ii) verificar se a falha no diagnóstico e tratamento foi causa adequada para o agravamento das sequelas decorrentes do AVCI; (iii) determinar se o Município de Guarapari deve ser condenado a indenizar os danos morais, estéticos e materiais, além de pensionamento vitalício ao primeiro recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal, baseada na teoria do risco administrativo, devendo o ente público indenizar pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções.

A perícia médica constatou falha no atendimento prestado na UPA, que não investigou adequadamente os sintomas de AVCI apresentados pelo primeiro recorrente, tampouco o encaminhou para tratamento especializado, o que agravou as sequelas.

Embora a falha no atendimento não tenha evitado o AVC, o perito afirmou que um diagnóstico e tratamento precoces poderiam ter reduzido as sequelas do paciente, caracterizando a perda de uma chance.

O dano moral reflexo (in re ipsa) estende-se aos demais apelantes (esposa e filhos), que sofrem com as consequências do agravamento do estado de saúde do ente querido, conforme consolidado pela jurisprudência.

Comprovada a existência de sequela incapacitante permanente, decorrente do evento danoso, justifica-se a concessão de pensionamento mensal vitalício ao primeiro apelante, até que este complete 65 anos de idade, conforme postulado na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão no diagnóstico e tratamento de AVCI em unidade de pronto atendimento, que resulta em agravamento das sequelas, caracteriza a perda de uma chance e enseja responsabilidade civil objetiva do ente público.

Os familiares da vítima de erro médico, que convivem com os efeitos das sequelas, fazem jus à indenização por dano moral reflexo (in re ipsa).

O pensionamento vitalício é devido ao paciente que, em razão do erro médico, fica incapacitado permanentemente para o trabalho, conforme o art. 950 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0002554-52.2006.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 22.02.2022; TJRS, APL nº 0077092-49.2020.8.21.7000, Relª Desª Eliziana da Silveira Perez, j. 27.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0011194-42.2017.8.08.0021

APELANTE
S
: WELDER MENDES DINIZ

E OUTROS

APELADO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
WELDER MENDES DINIZ E OUTROS
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Sustentam, em síntese (fls. 245/255)
, que
“
a
inda que o acometimento de AVC
I
do primeiro Recorrente tenha se dado por causas próprias, estas inerentes as suas condições de saúde pretérita, a não conduta preventiva (ato omissivo
)
do médico profissional teve condão de influenciar diretamente o resultado c
línico p
osterior da
p
arte em comento, residindo aí o nexo de causalidade outrora flagrantemente ignorado pelo Juízo sentenciante, mas registrado pelo perito em seu laudo anexado aos autos”
.

Assim, concluem que
“tendo em vista a certeza objetiva do erro/negligência médica praticada pelo profissional da medicina na Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari/ES em desfavor do primeiro Recorrente, seja porque receitou medicamento inapropriado à queixa, seja porque concedeu a alta médica ao primeiro Recorrente sem proceder com os protocolos clínicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, mormente no que cinge a transferência do paciente ao hospital de referência, mister seja reformada in totum a sentença atacada por error in judicando, conhecendo e dando total provimento à presente, sobretudo julgando procedente os pleitos indenizatórios vertidos na peça introdutória”
.

Pois bem.

Versa a demanda
acerca de
pretensão
indenizatória
por danos morais (diretos e indiretos), estéticos e materiais/lucros cessantes em decorrência de sequelas advindas de acidente vascular cerebral suportado pelo primeiro requerente (
W
elder
M
endes
D
iniz), que é esposo e genitor dos demais requerentes (
E
lisangela dos
S
antos
V
ieira,
L
uan dos
S
antos
D
iniz
e Luíza dos Santos Diniz)
, por suposta negligência de prepostos do
apelado
em atendimento realizado na
UPA
de
G
uarapari quanto ao diagnóstico preciso do estado clínico do
primeiro recorrente
e encaminhamento para tratamento adequado em hospital ou centro de referência.

O magistrado
a quo,
ao julgar improcedente o feito, teceu a seguinte fundamentação:

“
Como se depreende dos autos, o primeiro requerente procurou atendimento na UPA de Guarapari no dia 06/09/2017, por volta de 22hs, com um quadro de forte dor e dormência em seus membros superiores, oportunidade em que, sem que tenha ocorrido o encaminhamento para a realização de exames de imagem, foi medicado e liberado cerca de duas horas depois com um diagnóstico de déficit neurológico.

No entanto, poucas horas após sua liberação, na madrugada do dia 07/09/2017, o mesmo voltou a sentir dores mais fortes, o que resultou em perda dos sentidos e socorro prestado pelo SAMU que o encaminhou para o Hospital Estadual Central em Vitória, onde foi diagnosticado com acidente vascular cerebral - AVC isquêmico com sequela de hemiparesia esquerda com efeito extenso e submetido a internação e procedimento cirúrgico.

O que se nota, portanto, em especial da Ficha de Atendimento Emergencial da UPA, quando compareceu à UPA de Guarapari o primeiro requerente apresentava a pressão arterial de 140/90 e relatou todos os sintomas que estava sentido, incluindo cefaleia, parestesia e fala arrastada, o que, de fato, recomendava uma investigação mais detalhada do quadro médico.

No caso, todavia, não houve a realização de procedimento laboratorial, ou mesmo algum exame de imagem, o que não estava disponível na unidade, sendo indicada medicação para pressão arterial e hipertensão arterial. O diagnóstico do AVC e seu tratamento ocorreu após a segunda crise de dores verificada poucas horas após sua liberação pela equipe da UPA no atendimento prestado no Hospital Estadual Central em Vitória para onde o primeiro requerente foi encaminhado pelo SAMU.

Quanto a este aspecto, o laudo pericial afirma, em sua conclusão (fls. 172), que ocorreu ‘falha no diagnóstico pois o paciente apresentou na sua queixa os sintomas de AVC que deveriam ser melhor explorados pela equipe médica’. Segundo esclarece o expert, as ‘queixas apresentadas de cefaleia, parestesia e fala arrastada falam a favor de AVCI’, de modo que, por não haver na UPA meios necessários para a confirmação do diagnóstico, a exemplo de tomografia computadorizada, a conduta mais adequada teria sido o encaminhamento do paciente para hospital de referência na avaliação, o que não ocorreu.

Não obstante, precisa ficar claro que a respo
n
sabilidade a ser apurada nos autos não se refere à ocorrência do AVC ou mesmo às sequelas apresentadas pelo primeiro requerente, as quais decorrem do AVC, propriamente dito.

Quanto a estes aspectos, não se verifica nos autos comprovação de seu nexo de causalidade com falha no atendimento prestado na UPA de Guarapari. O próprio perito, em resposta a ponto controvertido fixado por este Juízo relatou que a causa determinante do AVC que acometeu o primeiro requerente adveio de condições próprias do seu quadro clínico (fls. 173), não havendo relação com a ausência de seu diagnóstico no atendimento dispensado na UPA de Guarapari.

O que cabe perquirir, no caso subexamine, conforme, aliás, os próprios contornos da inicial, é se estão presentes elementos que permitam afirmar, com a certeza ou grau de probabilidade necessárias, que tais consequências foram de fato agravadas pelos erro de diagnóstico do primeiro atendimento, em cunho a autorizar a aplicação da teoria da perda de uma chance. É nesse campo do agravamento que reside a discussão sobre a responsabilidade civil do requerido, no caso.

Como cediço, a aplicação da teoria da perda de uma chance encontra limites, uma vez que, não é qualquer possibilidade perdida que forçará o agente a ressarcir o dano. A perda de uma chance deve repousar sobre uma possibilidade (em grau concreto de probabilidade) e uma certeza: é verossímil que a chance poderia se concretizar; é certo que a vantagem esperada está perdida - e disso resulta um dano indenizável.

Logo, para se falar em perda de chance, é necessário que esta exista, ou seja, a chance perdida faria atingir o resultado pretendido ou evitaria ou mini
mi
zaria o prejuízo sofrido, de modo que se não houve prejuízo ou se o resultado foi atingido nós estaríamos tratando apenas da responsabilidade pelo risco sofrido e não da chance perdida. Em outras palavras, chance perdida é aquela que não tem possibilidade de ser restabelecida, ou seja, a perda é irreversível, não tendo a vítima condições de restabelecer o desfecho almejado. Configurada a perda e sua irreversibilidade, há a necessidade de se analisar a probabilidade que havia do resultado ser atingido, pois na impossibilidade não há que se cogitar em ressarcimento. Apenas as chances sérias ou reais é que são merecedoras de tutela jurídica e, consequentemente, serão passíveis de indenização. Em uma frase: ‘Há incerteza do dano, mas certeza na probabilidade’ (GOMES, Júlio. Sobre o dano da perda de chance. Direito e justiça, p. 2).

Deve-se, por isso, determinar qual o grau de probabilidade de ocorrer o evento esperado ou de se reduzir o prejuízo. No caso presente, importa apurar se o atraso no diagnóstico entre o primeiro atendimento na UPA de Guarapari e o atendimento realizado no Hospital em Vitória/ES importou no agravamento das sequelas suportadas como decorrência do AVCI.

Neste ponto, não é possível extrair do laudo pericial referida conjuntura.

Com efeito, embora consigne o expert, em sua conclusão (fls. 172), que a ‘aparente demora no atendimento em hospital de referência com recursos para diagnóstico e tratamento por equipe especializada não evitaria o AVCI que no atendimento inicial já havia acometido o paciente, mas, provavelmente reduziria a extensão dos danos cerebrais’, referida afirmação está em contornos de uma hipotética possibilidade, e não de efetiva e concreta probabilidade de redução das sequelas apresentadas pelo primeiro requerente. Tanto assim que, em resposta a ponto controvertido fixado por este Juízo (fls. 173), registrou o perito que não tem como estabelecer se a conduta dos prepostos do requerido no atendimento prestado na UPA foi determinante ou não para a evolução do quadro, sendo esta apenas uma hipótese, pois o AVCI já se encontrava instalado.

Não se tem, portanto, nos autos comprovação de que a ausência do diagnóstico de AVCI no primeiro atendimento realizado na UPA de Guarapari guarde nexo de causalidade com a perda concreta de uma chance de evitar ou reduzir a extensão das sequelas incapacitantes. E, conforme alhures pontuado, a perda de uma chance enquadra-se em uma categoria de dano específico, que não se identifica com um prejuízo efetivo, mas, tampouco, se reduz a um dano hipotético (cf. SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito comparado e brasileiro. São Paulo: Atlas, 2007). Deve, portanto, ser razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética, como se verifica nos autos.

Assim, não há elementos nos autos que permitam afirmar - com grau de probabilidade real ou suficiente - que as consequências do acidente vascular cerebral suportadas pelo primeiro requerente foram agravadas pelo atraso no diagnóstico a partir do primeiro atendimento recebido na UPA de Guarapari, mesmo porque, ocorrido o primeiro no dia 06/09/2017, já na madrugada do dia seguinte (07/09/2017) verificou-se sua internação e tratamento em hospital de referência, de modo que não é possível concluir que houve uma frustração de chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de redução das sequelas advindas do AVCI, o que afasta a responsabilidade civil do requerido, em qualquer medida, pelos danos morais, materiais e estéticos invocados na inicial”.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença vergastada comporta reforma.

A hipótese está sujeita à regra da responsabilidade objetiva do ente municipal, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição da República, assim redigido:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.[não existe grifo no original]

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado é objetivamente responsável pelo dano decorrente da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Cediço que a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, os quais, na lição de José dos Santos Carvalho Filho (
in
Manual de Direito Administrativo. 24. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 511), seriam:

[...] a ocorrência do
fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa.

Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O ordenamento jurídico pátrio adotou, em regra, a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos casos de responsabilidade civil do Estado, independente de culpa do agente público, tanto em âmbito constitucional (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) e, ainda, infraconstitucional (artigo 43, do Código Civil), consubstanciada na teoria do risco administrativo, sendo necessário a presença de alguns pressupostos para a sua configuração, quais sejam: Conduta, nexo causal e dano.

[...]
(TJES; AC 0002403-87.2019.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 18/03/2024)

Neste contexto, somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

In cas
u,
o primeiro recorrente carreou aos autos o prontuário de atendimento na UPA de Guarapari, onde consta o seguinte (fl. 28):

“
06/09/2017 — 22:27
horas — Paciente: Welder Mendez Diniz - 39 anos.

Triagem: Paciente refere cefaleia com início hoje pela manhã, dislalia e dormência em MSE.

Motivo do atendimento e descrição sumária do exame: Cefaleia, parestesia e fala arrastada — PA 140/90 — ACV RCR 2T BNF 5/S. Sem sinais focais, pupilas isofotorreagentes.

Medicação: Enalapril; Lasix 1 amp. EV; dipirona 1 amp EV”

Sendo assim, inegável a ocorrência de falha no atendimento prestado na UPA, porquanto a parte, num primeiro momento, somente recebeu medicação para cefaleia e hipertensão arterial, obtendo alta médica, quando, na oportunidade, deveriam ter sido adotados os procedimentos necessários para investigação de AVC (acidente vascular cerebral), ou, ao menos, ter sido encaminhado o paciente para o centro de referência, diante do relato de dislalia, dormência em membro superior esquerdo e fala arrastada.

Vejam-se as esclarecedoras considerações do perito do juízo (fl. 172):

“
Ocorreu falha no diagnóstico pois
o paciente apresentou na sua queixa os sintomas de AVC
que deveriam ser melhor explorados pela equipe médica
[...]. As
queixas apresentadas de cefaleia, parestesia e fala arrastada falam a favor de AVCI
.

Entende este Perito que
não havendo meios necessários para confirmar o diagnóstico a conduta mais adequada seria encaminhar o paciente para hospital de referência para avaliação
”.

Conforme relatado na inicial, horas depois, na madrugada daquela mesma noite (4:00h), o primeiro recorrente
“após
uma forte crise perdeu os sentidos, entrando a família imediatamente em contato com o SAMU”,
sendo que
“no Hospital Central, o lº Autor foi imediatamente internado, acometido por
um acidente vascular cerebral — AVC
isquêmico
com
sequela de h
emi
p
aresia
e
s
q
uerda com
e
feito
e
xtenso”.

Quadra pontuar que muito embora o ilustre perito tenha pontuado que o atendimento prestado na unidade de saúde do município não evitaria o AVC, deixou claro que a conduta adequada
“provavelmente reduziria a extensão dos danos cerebrais”
.

Neste aspecto, em que pese o magistrado
a quo
tenha concluído pela rejeição da tese de perda de uma chance,
baseado
no fato de que
“
referida afirmação está em contornos de uma hipotética possibilidade, e não de efetiva e concreta probabilidade de redução das sequelas apresentadas pelo primeiro requerente”,
colho do próprio laudo pericial
as seguintes informações:

“
Ocorre a morte de alguns neurônios se o fluxo sanguíneo for < 5% do normal por >
5
minutos; entretanto a extensão da lesão depende da gravidade da isquemia.
Se for leve, os danos ocorrem lentamente; assim, mesmo sendo a perfusão de 40% do normal, podem levar 3 a 6 h antes de ocorrer perda completa do tecido cerebral
. Entretanto, se a isquemia é grave > 15 a 30 minutos, todos os tecidos afetados morrem (infarto). A lesão ocorre de forma mais rápida durante a hipertermia e mais lenta durante a hipotermia. Se os tecidos estão isquêmicos, mas ainda sem lesão irreversível,
a restauração imediata do fluxo sanguíneo pode reduzir ou reverter a lesão
. Por exemplo, a intervenção pode resgatar áreas moderadamente isquêmicas (‘penumbras’) que geralmente circundam áreas de isquemia grave (estas áreas existem devido ao fluxo colateral)

[...]

O
atendimento ao paciente com AVCI deve ser ágil, e a participação de todos os
setores envolvidos no atendimento deve ser sincronizada e eficiente
. Os tempos do início
dos sintomas até o diagnóstico e até o início do tratamento agudo são importantes
determinantes do prognóstico destes pacientes.
O pressuposto é que melhores processos
de cuidado estão relacionados a redução da mortalidade de curto prazo e redução de
sequelas.

[...]

O
tratamento para a desobstrução das artérias consiste na administração de um tipo de
medicamento trombolítico, que dissolve o coágulo e normaliza o fluxo sanguíneo no cérebro.

Esse tratamento deve ser aplicado em até 4 horas e 30 minutos do in
í
cio dos sintomas,
aumentando assim as chances de recuperação e minimizando as sequelas
e taxa de
mortalidade.

O
medicamento também pode ser injetado diretamente no interior do coágulo, para a
destruição do trombo, por cateterismo cerebral.
O procedimento, realizado em uma sala de
hemodinâmica, deve ser feito em até 6 horas do início dos sint
omas
. Um cateter é introduzido na artéria femoral (localizada na virilha}, seguindo o fluxo das artérias até chegar à obstrução
para aplicar o medicamento”.

Portanto, extrai-se das considerações do perito que quanto antes realizados os procedimentos para desobstrução da artéria comprometida, maiores as chances de serem minimizadas as sequelas do paciente, não havendo se falar apenas em “hipotética possibilidade” de mitigação dos danos neurológicos, havendo evidências científicas acerca das potenciais chances de redução das sequelas quando o tratamento é ministrado em tempo adequado.

Logo, tivesse o primeiro recorrente sido encaminhado para o centro médico adequado ao diagnóstico e tratamento do AVC apresentado, reais teriam sido suas chances de um prognóstico de vida mais favorável.

Realce-se que à época o dito apelante contava com apenas 39 (trinta e nove) anos, o que faz ressair ainda mais evidenciado o prejuízo causado pelo atendimento deficitário que recebeu e as implicações desta falha em seu ciclo e qualidade de vida.

Da análise fático-processual restou demonstrado, portanto, a meu sentir, que não foram adotadas as medidas adequadas no atendimento do primeiro apelante, sendo certo que tais condutas, em que pesem não tivessem o condão de evitar o AVC, certamente culminaram no agravamento do seu quadro clínico.

O equacionamento da questão posta em exame perpassa, portanto, pela averiguação se a falha no diagnóstico inicial, promovido na UPA de Guarapari, foi a causa adequada ao agravamento da saúde e das sequelas sofridas pelo recorrente, o que se conclui afirmativamente, máxime ante a prova pericial produzida.

Assim, a responsabilidade do Município, administrador da unidade, no que tange à conduta dos médicos e demais profissionais que nela atuam, se evidencia, segundo a prova técnica, fato que teve por consequência o agravamento do quadro de saúde do paciente e a sequela permanente, danos esses que guardam inquestionável nexo de causalidade com a conduta adotada.

Tem-se, assim, que o comportamento evidenciado traduz, sim, na perda de uma chance (
perte d’une chance
), que preconiza, na hipótese analisada, a perda da oportunidade de sucesso de uma intervenção médica pela conduta equivocada, pois as possibilidades de êxito são muito maiores quando a atuação profissional ocorre no momento oportuno.

Reforço que o autor contava com apenas 39 (trinta e nove anos) na data do acidente vascular cerebral (fl. 28), o que faz ressair ainda mais evidenciado o prejuízo causado pelo atendimento que recebeu, e os desdobramentos desta falha em sua vida após o evento.

O perito foi suficientemente elucidativo e categórico ao afirmar que
“a idade jovem sugere um prognóstico favorável”
.

Assim, é razoável concluir que, tivesse sido o paciente corretamente avaliado no seu primeiro atendimento, em tese, poderia ter sido notado o seu real estado clínico e, com maior agilidade, ainda que transferido para outro local, realizadas as medidas possíveis para que não evoluísse para condição com graves sequelas.

Tem-se, desta forma, por caracterizada a responsabilidade civil do Município, de modo objetivo, em razão de uma causalidade direta e imediata entre a demora apontada e a possibilidade de diagnóstico e tratamento céleres, adequados ao estado clínico do paciente.

Sob esta linha de entendimento, verifica-se,

mutatis mutandis,

o seguinte precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. - CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DOS PREPOSTOS DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil do ente público, nos casos em que se trata de ato comissivo, é objetiva. O fato do referido ato comissivo se tratar de erro médico não altera o cenário, porquanto, a responsabilidade civil do Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva, conforme estabelece o §6º, do art. 37, da Constituição Federal. 2. A instrução probatória realizada demonstrou, de forma indene de dúvidas, que os danos sofridos pela autora decorreram da conduta ilícita dos prepostos do ente público e do nosocômio, de modo a caracterizar a responsabilidade civil.

[...]
(TJES; AC 0002554-52.2006.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lu
iz Guilherme Risso; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

Evidente, por conseguinte, a ocorrência do dano moral indenizável, tanto do primeiro recorrente, padecedor direto das sequelas oriundas do mau atendimento, como de sua esposa e filhos, demais recorrentes, que acompanham todo o sofrimento do ente querido e o auxiliam nas atividades do cotidiano.

Encontra-se sedimentado o entendimento de que os familiares podem receber indenização por dano moral devido ao sofrimento com o declínio da saúde de um parente próximo. Trata-se de dano moral reflexo ou indireto, também denominado dano moral por ricochete, que consiste no prejuízo que sofre uma pessoa por dano causado a outra.

A propósito, este Órgão Julgador:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUE RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS. DANO MORAL INDIRETO. RELAÇÃO FAMILIAR. EXISTÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 2 -
O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto, tal como o laço familiar existente entre a mãe e os filhos, autorizando a propositura da demanda onde se postula reparação por danos extrapatrimoniais
. [...] (TJES; AC 0013825-97.2015.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 24/01/2022; DJES 10/02/2022)

É certa a angústia da esposa e filhos ao ver que o atendimento médico de seu esposo/genitor acabou por evoluir negativamente no estado de saúde, devido à falha no atendimento médico, sendo o abalo emocional até mesmo presumido
(
in re ipsa
)
, ante a gravidade do fato. Nessa senda, deve ser reconhecido o direito de todos os recorrentes ao recebimento de verba compensatória por dano moral.

No tocante ao
a quantum,
não prosperam os valores almejados pelos recorrentes, de modo que considerando as circunstâncias do caso concreto, tal como o sofrimento pelo qual passaram e passam os apelantes, lidando diuturnamente com as limitações provenientes das sequelas decorrentes do AVC, mostra-se razoável e proporcional fixar o valor da indenização extrapatrimonial, para o primeiro recorrente, diretamente afetado, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e para cada um dos demais familiares no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), possuindo tais valores a capacidade de amenizar a dor sofrida e, ainda, punir o Município pelo ato praticado, sem que isso acarrete em enriquecimento ilícito dos beneficiários.

Em situação semelhante à analisada, este foi o patamar aproximado adotado pelo Tribunal gaúcho, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO PELO SUS EM PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. ALTA HOSPITALAR SEM DIAGNÓSTICO. PACIENTE COM AVC. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. [...] Casos dos autos em que se evidenciou a liberação precipitada do paciente quando do atendimento no Pronto Socorro Municipal, na medida em que, diante da persistência dos sintomas e da exclusão da hipótese de infarto,
seria prudente que o autor permanecesse em observação ou, então, realizasse outros exames compatíveis com os seus graves sintomas, para que então se chegasse a um diagnóstico conclusivo
. No entanto, o que ocorreu foi a liberação do paciente sem a devida investigação dos demais sintomas relatados, configurando, assim, um atendimento médico-hospitalar negligente, já que
o demandante estava sofrendo um AVC
hemorrágico.
Em que pese as sequelas sofridas pelo demandante em decorrência do Acidente Vascular Cerebral não possam ser atribuídas indistintamente a demora do diagnóstico, porquanto por se tratar de uma enfermidade grave, a possibilidade de fortes intercorrências nunca pode ser descartada,
no caso, se realizada a investigação dos sintomas com maior prudência e atenção, havia possibilidades de estabilização do quadro apresentado, o que não ocorreu, causando abalo moral indenizável, que se originou a partir de uma oportunidade perdida, mesmo que em probabilidade. Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses semelhantes, mostra-se adequado e justo o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais
. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJRS; APL 0077092-49.2020.8.21.7000; Proc 70084387331; Pelotas; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 27/08/2020; DJERS 31/08/2020)

Quanto ao dano estético, também ressoa evidenciado nos autos, sendo oportuno destacar que
“
o dano estético decorre de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis
”
. (TJES; AC 0025876-18.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022).

Neste panorama, consta do laudo pericial:

“
Requerente veio a exame acompanhado do filho, aparência adequada, deambula sem auxílio de terceiros,
marcha alterada
,
arrasta o membro inferior esquerdo
, musculatura espástica da perna e do pé esquerdo,
atrofia muscular de coxa e perna esquerda
, membro superior direito não apresenta alterações funcionais.
Membro superior esquerdo apresenta limitação de movimentos
(flexão, extensão, adução e abdução) musculatura espástica e
atrofia muscular presentes no membro superior esquerdo
com incapacidade funcional. Verifica-se certa
dificuldade para retirar a camisa e colocá-la
. Apresenta-se lúcido, orientado no tempo e espaço, atenção normovigil, sensopercepção normal, pensamento com conteúdo lógico, humor preservado, juízo crítico preservado, memória pregressa presente, mantém dialogo com o Perito, respondendo as perguntas com clareza e de forma ordenada, informa que faz suas refeições sem ajuda de terceiros”.

Logo, deve o primeiro apelante ser indenizado pelos danos estéticos decorrentes das sequelas suportadas, cujo valor fixo no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da alteração na marcha, atrofia muscular de membros e limitação de movimentos, revelando-se desproporcional a quantia postulada no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na sequência, demonstradas as despesas com medicação e sessões de fisioterapia (fls. 47/48), vinculadas às sequelas sofridas, mostra-se devido o ressarcimento de tais gastos, no valor de R$ 157,23 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos)

Por fim, verifico que o recorrente almeja o recebimento de pensionamento mensal, no patamar de 02 (dois) salários-mínimos mensais, até que complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Com efeito, sendo comprovada a existência de sequela incapacitante relacionada ao evento danoso, mostra-se viável a condenação do causador do dano ao pagamento de pensão civil, contudo, não na quantia postulada.

É o que se extrai do art. 950 do Código Civil:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA POLICIAL. REDUÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DO VALOR DA PENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO. [...] 4. Noutro giro,
nos termos do multicitado art. 950 do Código Civil, "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu"
. [...] (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.821.329; Proc. 2019/0138383-8; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 22/04/2020; DJE 05/05/2020)

Consta do laudo pericial acostado aos autos que
“
o requerente apresenta incapacidade permanente para o trabalho
e parcial para as
atividades da vida diária, consequência das sequelas apresentadas pelo A
V
CI”
.

Logo, deve ser acolhido o pleito de pensionamento mensal e, não havendo nos autos prova efetiva da renda mensal que então auferia o recorrente, tal rubrica deve ser estabelecida em um salário-mínimo, conforme entendimento pacífico na jurisprudência do colendo STJ (AgInt-REsp 1.900.641), a partir da ocorrência do fato, devendo cessar, conforme postulado na petição inicial, quando o beneficiário alcançar 65 (sessenta e cinco) anos.

Destaco que
“
a
correção monetária do valor do pensionamento é com base no IPCA-E, desde o momento que deveria ter ocorrido o respectivo pagamento, e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, desde a citação”
(TJES; AC 0002720-37.2007.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022). Contudo, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir somente a taxa Selic.

Pelo exp
osto,
do
u
parcial
provimento
ao recurso, para condenar o Município de Guarapari aos seguintes pagamentos:
1)
indenização por danos morais em favor de Welder Mendes Diniz, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como reparação por dano estético no im
porte de R$ 10.000,00 (dez
mil
reais);
2)

indenização p
or
dano
s morais em favor de
E
lisangela dos
S
antos
V
ieira,
L
uan dos
S
antos
D
iniz
e Luíza dos Santos Diniz,
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada;
3)

ressarcimento das despesas comprovadas no valor de R$ 157,23 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos);
4)

pensão vitalícia para
Welder Mendes Diniz,
no patamar de
um salário-mínimo
mensal,
desde o evento danoso até alcançar 65 (sessenta e cinco) anos.

S
obre as condenações previstas nos itens
1
e 2
,
d
ev
erã
o
inc
idi
r

juros
de mor
a
pela caderneta de poupança (Tema 905) desde o evento danoso até
o
present
e arbitramento
, quando deverá incidir tão somente a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021
.

Quanto ao item
3
do dispositivo,
altera-se tão somente a data de incidência da correção monetária, que flui a partir da data do desembolso. A partir da Emenda
Constitucional n. 113/2021
,
aplica-se apenas a Selic.

No tocante ao item 4,
deverá incidir
correção monetária com base no IPCA-E, desde o momento que deveria ter ocorrido o respectivo pagamento, e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, desde a citação, sendo que a partir de dezembro de 2021 deve ser aplicada apenas a taxa Selic.

Inverto o ônus sucumbencial, devendo o
Município apelado arcar com as custas processuais.

T
ratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual da verba honorária deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.